Tribunal: TJDFT
Processo: 0024949-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0024949-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS SCHOBBENHAUS FILHO, GERALDO JOSE LUCATELLI DORIA DE ARAUJO JUNIOR, MONICA MARIA COELHO LUCATELLI DORIA DE ARAUJO APELADO: EDIMILSON MOURA ARAUJO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte MONICA MARIA COELHO LUCATELLI DORIA DE ARAUJO consta como parte Apelante, quando, na verdade, a mesma trata de parte Apelada. À Secretaria para adoção das providências quanto a retificação . Ademais, verifica-se ainda não consta dos autos certidão informando acerca da apresentação de recurso de apelação ou o transcurso in albis do prazo para tanto com relação à parte MONICA MARIA COELHO LUCATELLI DORIA DE ARAUJO. Assim, com a finalidade de evitar eventuais alegações de nulidades, baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto a apresentação, ou não, de recurso de apelação contra a sentença pela terceira ré MONICA MARIA COELHO LUCATELLI DORIA DE ARAUJO. Do mesmo modo, verifico também não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora da apelação de id. 20174316, Dra. CATARINA JOHANNA NEVES SCHOBBENHAUS LUCATELLI, inscrita na OAB/DF 35.117. Em sendo assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante, GERALDO JOSE LUCATELLI DORIA DE ARAUJO JUNIOR, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, acostando aos autos o regular instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento do recurso. Então, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora